Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715776-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão no 0711290-25.2025.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA – EPP, pela qual determinada a emenda à petição inicial para o desmembramento da ação. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de busca e apreensão de 11 veículos, vinculados a diversas cédulas de crédito bancário. A fim de se alcançar maior celeridade e efetividade, proceda-se ao desmembramento da ação, a fim de constar, em cada ação, no máximo, 3 veículos. A emenda deverá vir em forma de nova petição inicial. Os demais veículos deverão ser objetos de novas ações, na forma antes referida. Isso porque o prosseguimento da presente ação com a busca e apreensão de diversos bens, nos mesmos autos, acarretará enorme tumulto processual com o desdobramento de inúmeros atos no seu curso. Como exemplo, apenas a título exemplificativo: - diversos mandados expedidos ao mesmo tempo e, por conseguinte, várias respostas em momentos distintos; - possíveis mandados infrutíferos e, por conseguinte, pedidos de pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis em diversos momentos processuais; - pesquisas de onze veículos com vários endereços cada um; - diversas novas tentativas de intimações e citações relacionadas a cada um dos veículos; - consolidação da propriedade em momentos distintos; - prazos processuais para contestação em momentos distintos; - várias contestações e réplicas; -impossibilidade de sentença enquanto não forem sanadas as pendências de TODOS os veículos, material e processualmente, na mesma ação. Se almeja maior celeridade processual, a divisão da ação representa maior efetividade e consecução do seu objeto. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção do processo.” (ID n. 229504193, origem) Nas razões recursais, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A afirma que “o Código de Processo Civil, no art. 327, caput e § 1o, autoriza expressamente a cumulação de pedidos, desde que preenchidos requisitos objetivos, quais sejam: (i) compatibilidade entre os pedidos, (ii) competência do juízo para todos, e (iii) adequação do procedimento”. Alega que os requisitos foram atendidos porquanto “todos os pedidos são fundados em contratos de alienação fiduciária de veículos inadimplidos; o mesmo réu figura como parte contratante em todos os instrumentos; rito especial do Decreto-Lei no 911/69 é comum a todos os pedidos; a competência do juízo cível é a mesma; há compatibilidade entre os pedidos e causas de pedir”. Aduz que “o Decreto-Lei no 911/1969, norma especial que rege o procedimento de busca e apreensão de bens móveis alienados fiduciariamente, não contém qualquer dispositivo que vede a cumulação de contratos ou bens em uma única ação”. Destaca: “A determinação judicial que condiciona o prosseguimento da ação ao fracionamento dos pedidos em processos autônomos, limitando-os a três veículos por ação, produz efeitos diretos e severamente prejudiciais ao exercício regular do direito de ação do Agravante, além de representar afronta ao princípio da eficiência processual, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Em primeiro lugar, o desmembramento artificial da ação impõe ônus financeiro desproporcional ao credor, que se vê obrigado a recolher novas custas judiciais, instruir petições iniciais repetitivas, cumprir mandados, e monitorar múltiplos prazos processuais paralelos, o que resulta em um verdadeiro caos administrativo e financeiro, absolutamente contraproducente à efetividade da tutela jurisdicional. Além disso, trata-se de um retrocesso em termos de economia processual, pois a multiplicação de demandas judiciais idênticas — com partes, objeto e fundamentos semelhantes — não representa racionalização da prestação jurisdicional, mas sim o oposto: um incentivo à morosidade e à sobrecarga do Poder Judiciário”. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “O presente agravo se funda em claro vício de legalidade da decisão agravada, que impõe à parte autora ônus não previsto em lei, subvertendo os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV da CF) e da eficiência da prestação jurisdicional (art. 5o, inciso LXXVIII da CF). A decisão ora atacada contraria diretamente o art. 327 do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a cumulação de pedidos em uma mesma ação, desde que preenchidos os requisitos — o que, conforme demonstrado, encontra-se perfeitamente satisfeito no presente caso. Ademais, inexiste qualquer vedação na legislação especial (Decreto-Lei no 911/69) quanto ao número de bens alienados fiduciariamente que podem ser reunidos em uma só demanda. Portanto, a plausibilidade jurídica é manifesta, havendo probabilidade de reforma da decisão para autorizar o regular processamento da ação conforme ajuizada. ( ) O risco de dano irreparável ou de difícil reparação é concreto e iminente. A decisão recorrida fixou prazo de 15 (quinze) dias para a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do feito. Caso esse prazo expire sem concessão do efeito suspensivo, o Agravante sofrerá prejuízo irreversível, com o arquivamento da ação e a consequente necessidade de ajuizamento de diversas ações autônomas — o que implicará: - Recolhimento de novas custas judiciais; - Multiplicação de atos processuais idênticos, onerando desnecessariamente o Judiciário; - Retardamento substancial da recuperação dos bens; Trata-se, portanto, de risco real à própria utilidade da tutela jurisdicional requerida na origem, razão pela qual a concessão do efeito suspensivo é medida de rigor para preservação da efetividade do processo e do direito material tutelado.” (ID n.71062865, pp. 7-8) Por fim, requer: “1 - A concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada; 2 - Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou o desmembramento da ação, autorizando o seu regular prosseguimento com os 11 (onze) contratos e respectivos veículos reunidos.” (ID n.71062865, p.9) Preparo recolhido em dobro em razão da não apresentação do comprovante de recolhimento no ato da interposição (Ids 71094065 e 71173192). É o relatório. Decido. Na hipótese, agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão referente a 11 veículos objeto de cédulas de créditos bancário diversas, na qual o Juízo determinou que “a fim de se alcançar maior celeridade e efetividade, proceda-se ao desmembramento da ação, a fim de constar, em cada ação, no máximo, 3 veículos”. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento. “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que determinação de emenda não é matéria recorrível em sede de agravo de instrumento, não havendo que falar em urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma ( REsp n. 1 .987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). ( ). (STJ - AgInt no AREsp: 2123906 GO 2022/0136476-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)” Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora